Tribunal: TJDFT
Processo: 0715421-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715421-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO LUSTOSA DE CARVALHO AGRAVADO: MARAIZA VIEIRA DE BRITO PORTOCARRERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que afastou a incidência do óbice previsto na Lei n. 8.009/1990 e manteve a penhora dos direitos aquisitivos/possessórios sobre bem imóvel de propriedade do agravante. O agravante relata morar sozinho no imóvel objeto da penhora desde 2005, bem como informa que seus filhos frequentam o bem de forma eventual. Afirma que nenhuma das informações certificadas pela Oficiala de Justiça eram verdadeiras, ao argumento de que a vizinha Julia Gomes dos Santos é uma criança e que o vizinho Jeferson Bezerra apenas disse não saber onde localizar o agravante no momento da diligência, não foi dito que o agravante não morava na chácara ou que teria se mudado. Menciona ter sido orientado por seu antigo patrono para evitar receber intimação referente ao processo n. 0003864-65.2019.8.07.0016 e que se ocultou para não ser encontrado pelo Oficial de Justiça. Relata que a sua filha, ao atender o telefonema da Oficiala de Justiça não sabia se de fato quem estava do outro lado da ligação era realmente a Oficiala de Justiça, acreditando ser a própria credora (ex-namorada do agravante), e por isso informou que seu pai havia se mudado do local, tendo a filha deixado o recado para o pai, de que havia uma audiência marcada. Sustenta que as provas documentais e audiovisuais acostadas aos autos comprovam que o imóvel serve como sua única residência. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, se esta tiver conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator por ocasião da análise do requerimento de suspensão da eficácia da decisão agravada. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que afastou a incidência do óbice previsto na Lei n. 8.009/1990 e manteve a penhora dos direitos aquisitivos/possessórios sobre bem imóvel de propriedade do agravante. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que, para os efeitos da impenhorabilidade, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, para garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família, razão pela qual não basta a simples alegação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no DJE: 12.5.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise perfunctória dos autos não revela qualquer evidência de que o agravante efetivamente resida no bem imóvel objeto da penhora. Extrai-se dos autos a certidão emitida por Oficial de Justiça no sentido de que o agravante não reside de forma permanente no imóvel (id 114157806 do processo originário). A certidão lavrada por Oficial de Justiça, no exercício de suas funções, tem presunção de veracidade e goza de fé pública. A ausência de elementos que demonstre, com a segurança necessária, a existência de informações equivocadas na certidão emitida por Oficial de Justiça impõe a manutenção da decisão agravada. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator